Tribunal: TJES
Processo: 5003922-33.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003922-33.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A
RECORRIDO: ANA LUCIA LEAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003922-33.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO:
ANA LUCIA LEAL.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 CMN. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ANA LUCIA LEAL em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a parte autora alega possuir conta corrente junto ao banco requerido e que realizou o pagamento com atraso das faturas dos meses de março e abril/2022. Aduz que mesmo tendo pago as faturas, o requerido procedeu com o parcelamento delas, sem sua autorização. Ainda, relata que foi feita a inclusão de cheque especial em sua conta sem sua autorização.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Isto posto, pelos fundamentos já expendidos e com base no artigo 14 do CDC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, resolvendo o mérito com base no artigo 487, I do CPC. DECLARO a nulidade dos parcelamentos lançados no cartão de crédito da autora, referente aos meses de março e abril/2022, com seu imediato estorno, retirando-lhe os juros e encargos que lhe são decorrentes. DECLARO RESCINDIDA a contratação da modalidade cheque especial lançada na conta-corrente da autora, sob pena de multa em caso de descumprimento. CONDENO o banco requerido a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5523839, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que restou demonstrada a ausência de prática de qualquer ato prejudicial à parte autora, considerando que o contrato faz parte de um parcelamento automático da fatura do cartão (PPF), na forma da resolução BACEN 4.549/2017. Relata, ainda, que o cheque especial foi contratado na abertura da conta corrente. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, o Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução nº 4.549/2017, criou limitações em relação aos parcelamentos via créditos em rotativos de cartão de crédito para evitar o superendividamento dos consumidores, notadamente em razão das elevadas taxas de juros das operações praticadas pelas instituições financeiras.

A propósito:

Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Verifica-se que a intenção do ato normativo é obrigar as instituições financeiras a oferecerem uma solução de parcelamento para o cartão de crédito mais favorável e vantajoso ao consumidor. A resolução não estabelece que o parcelamento ocorra ao livre arbítrio da instituição financeira, de modo que deverá contar com a concordância do consumidor, que poderá alcançar alternativas para a quitação da dívida.

Nesse sentido, a supracitada resolução não autoriza a imposição unilateral do financiamento do saldo da fatura sem detalhamento das condições ofertadas, pois ofende não só a livre manifestação da vontade do consumidor, mas também vulnera o dever de informação disposto no artigo 6º, inciso III, do CDC.

No caso dos autos, constata-se que a parte, sem qualquer consulta ou manifestação de vontade, foi surpreendida com o parcelamento das faturas vencidas nos meses de março e abril de 2022. Nesse sentido, considerando os elementos constantes nos autos, especialmente a comprovação da quitação das faturas, mesmo que dias após o vencimento, resta evidente que a consumidora não pretendia parcelar a fatura.

Neste sentido tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito santo:

APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. PAGAMENTO NO VALOR TOTAL COM ATRASO, MAS ANTES DO VENCIMENTO DA FATURA DO MÊS SUBSEQÜENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ARBITRÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Encontra-se pacificado, tanto em sede doutrinária, como na jurisprudência pátria, que em demandas envolvendo relações de consumo, tal qual a que ora se apresenta, a indicação de pessoa jurídica diversa da contratada, mas que pertença ao mesmo grupo econômico, não é causa de ilegitimidade passiva. 2. Conforme a Resolução nº 4.549 do Banco Central, é vedado à instituição financeira proceder ao financiamento automático do valor referente à fatura adimplida em atraso, mas antes do vencimento da fatura subsequente. 3. Nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes - como no caso nos presentes autos -, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, independe de prova. Precedentes do STJ e do TJES. 5. Relativamente à fixação do montante indenizatório, cumpre lembrar que o operador do direito deve se ater aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o valor arbitrado estar apto a cumprir o caráter compensatório e punitivo da condenação: Compensatório para a vítima, em uma espécie de contrapartida financeira para o mal que lhe acometeu, e punitivo para o causador do dano, como efeito da própria condenação. 6.
Quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0024213-25.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 12/08/2019; DJES 22/08/2019).

Por sua vez, com relação ao cheque especial, conforme consignado na sentença, embora comprovada a sua contratação, tal serviço deve ser cancelado ante a manifestação da consumidora.

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais em R$3.000,00, no caso em concreto, se mostrou adequado, visto que perfeitamente compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)